Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL MOREIRA SILVA (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0734196-09.2025.8.07.0001 proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 132849768 dos autos de origem): (...) Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 241268303). Por sua vez, no que concerne a tutela provisória, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023, a soma dos descontos efetuados em sua folha de pagamento e conta corrente não exceda ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, após efetuados os descontos a título de pensão alimentícia, previdência social e imposto de renda, correspondente ao valor máximo de R$ 1.008,65; bem como exigir que o réu se abstenha de efetuar a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Isso porque, a Lei Distrital no 7.239/2023, ao modificar a relação obrigacional estabelecida entre as instituições financeiras e os mutuários de empréstimos consignados em contracheque e/ou conta corrente, invadiu o âmbito de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, na forma prevista no art. 22, incisos I e VII, da CR/88, o que enseja sua inconstitucionalidade. (...) Se não bastasse, a sobredita conclusão, que, por si só, constitui óbice a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, necessário observar que o limite de descontos da remuneração do servidor público não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente (Tema 1.085 STJ), pois esses débitos ensejam situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento; de modo que inviável se apresenta qualquer determinação para que o réu limite os descontos realizados no contracheque do autor e, também, na sua conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida. Ainda que fosse admitida a sobredita limitação, necessário observar que a forma de apuração da remuneração líquida do autor, como realizada na inicial (ID 241268297 – Pág. 2, no 2, no 3 e no 4), para fins de fixação da base de cálculo sobre a qual incidiria o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), não está adequada; pois as pensões alimentícias consignadas no contracheque de ID 241268309 somente constituiriam desconto compulsório, caso fossem resultantes de decisão judicial não homologatória de oferta voluntária do alimentante (art. 3o, inciso III c/c art. 4o, inciso IX, ambos do Decreto Distrital no 28.195/07), o que, entretanto, não é a hipótese dos autos, conforme se depreende do termo de audiência de ID 241270719 – Págs. 1/4 e da sentença ID 241270721 – Págs. 2/3. Assim, as sobreditas pensões alimentícias não podem ser deduzidas da remuneração bruta do autor por ocasião da definição do valor da sua remuneração líquida, que, desta maneira, perfaz a quantia de R$ 4.230,47 e não de R$ 2.881,85 (ID 241268297 – Pág. 2, no 4); sendo que, caso fosse viável a aplicação da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), o réu estaria autorizado a reter o valor total de R$ 1.480,66 e não de R$ 1.008,65, conforme afirmado e pleiteado pelo autor na inicial (ID 241268297 – Pág. 7, no 23 e Págs. 11/12, item V, no 49, letra “a”). Quanto à determinação para que o réu se abstenha de efetuar a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que, enquanto as parcelas dos empréstimos bancários estiverem sendo consignadas no contracheque do autor ou deduzidos na sua conta corrente, não há risco de qualquer inscrição; sendo que, por sua vez, em caso de inadimplemento parcial ou total daquelas parcelas, o réu, no exercício do seu direito ao crédito, poderá promover licitamente a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 241268297 – Págs. 11/12, item V, no 49, letras “a” e “b”). (...) Em suas razões recursais (ID 73925992), o agravante alega que é comum a autorização de desconto em conta corrente em havendo previsão contratual, contudo, não pode o Banco réu apropriar-se da integralidade dos salários para cobrança de débitos, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, haja vista a natureza alimentar da referida verba. Diz que a Lei Distrital no 7.239/2023, que institui o limite máximo de 35% de descontos em folha de pagamento, deve ser observada tanto para empréstimos consignados quanto para aqueles debitados diretamente em conta corrente. Assevera que os descontos realizados pelo banco agravado atualmente totalizam valor superior ao permitido, comprometendo mais de 70% da remuneração líquida do agravante, em flagrante ofensa ao teto legal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 35% (trinta e cinco por cento) albergadas pela legislação distrital são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Assim, com relação ao empréstimo debitado diretamente em sua conta corrente, não há que se falar em limitação de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, uma vez que a legislação não abarca esta espécie de mútuo bancário. Quanto ao empréstimo consignado na folha de pagamento, verifica-se que este não supera a limitação legal protetiva, tendo em vista que a remuneração líquida do agravante e o valor descontado pelo agravado estão dentro do limite legal. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.